Tribunal: STF
Processo: ARE 1386803
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo (peça 5), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade federativa, que restou assim ementado (peça 3):



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. Título judicial transitado em julgado nos autos nº 1032969- -67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011. Resolução 554/11 que previu o estabelecimento do reajuste a partir de outubro daquele ano. Inaplicabilidade do decidido no Tema nº 864 do E. STF. Objeto da presente ação que é a concessão de reajustes anuais com fundamento no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, questão assim diversa daquele precedente. Existência de previsão para o reajuste dos servidores naquele ano corrente. 2. NATUREZA JURÍDICA DO VALOR A SER RECEBIDO. Natureza remuneratória do valor. Incidência sobre todas as parcelas, com repercussão nos quinquênios. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 165, §§ 2º e 8º, e 169, § 1º, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que:



    [...] tendo sido prevista na LOA dotação orçamentária apenas para a revisão de vencimentos a partir de outubro de 2011, não poderia o Poder Judiciário deferir a retroação da revisão à março de 2011, ante a ausência de dotação orçamentária e a inexistência de direito subjetivo pela simples previsão de data base na Lei Estadual nº 12.177/2005.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Colho do acórdão recorrido a seguinte fundamentação (peça 3):



    Assim, inaplicável à hipótese o precedente fixado no tema nº 864 do E. STF, até porque existente no caso concreto a previsão orçamentária se discutindo exclusivamente o termo inicial para pagamento do reajuste.



    Constata-se, bem por isso, que ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa em interpretação de legislação local (Resolução n. 554/2011 e Lei estadual n. 12.177/2005), além da avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Esse entendimento vem sendo observado em julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questões virtualmente idênticas à que ora se examina: ARE 1.375.935, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.375.932, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.375.945, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.375.948, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.386.806, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.386.871, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.387.673, Relator o ministro Ricardo Lewandowski.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator